Tribunal: STF
Processo: RE 94262
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-06-17
Data de publicação: 1981-06-17

Ementa:
RECURSO - SUA INTERPOSIÇÃO - POR ADVOGADO SEM MANDATO -
SUBSTABELECIMENTO EXIBIDO TARDIAMENTE.
NÃO TENDO A RATIFICAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS PELO ADVOGADO SEM
MANDATO SIDO FEITA NO PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 37 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL, INEXISTENTE ERA O RECURSO. ASSIM, A DECISÃO
PROFERIDA PELO TRIBUNAL "A QUO" COM BASE NESSE RECURSO DESTITUIDO DE
QUALQUER VALIDADE JURÍDICA OFENDEU O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA
COISA JULGADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.